Tribunal: TCU
Processo: 035.121/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Suposta deficiência em sistema gerenciador de requerimentos de benefícios.

Inteiro teor:
Acórdão 2360/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 21-23), em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências fixadas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 035.121/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao denunciante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.